Tribunal: TJES
Processo: 0028108-13.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028108-13.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZABETE SIMPRICIANO

APELADO: TRENTINO EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. OBSCURIDADE CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por TRENTINO EMPREENDIMENTOS LTDA. e CITTA ENGENHARIA LTDA., com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível que deu parcial provimento aos recursos de apelação, reconhecendo atraso na entrega de imóvel, fixando indenização por lucros cessantes e danos morais, e redistribuindo os ônus sucumbenciais. As embargantes alegam obscuridade quanto à definição da base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em esclarecer qual é o valor que efetivamente representa o “proveito econômico obtido pela Apelada”, a ser utilizado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem instrumento adequado para sanar obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado deixou de explicitar, de forma objetiva, o valor correspondente ao proveito econômico obtido pelas embargantes, gerando incerteza quanto à base de cálculo da verba honorária.

5. A interpretação sistemática do julgado permite concluir que o único proveito econômico das embargantes foi a exclusão da cláusula penal, afastada com base no Tema 970 do STJ.

6. Os valores reconhecidos em favor da autora a título de lucros cessantes (R$ 27.000,00) e dano moral (R$ 5.000,00) devem ser excluídos da base de cálculo, pois não constituem vantagem patrimonial das embargantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados sobre o proveito econômico obtido deve considerar apenas os valores efetivamente revertidos em favor da parte vencedora.

2. A exclusão da cláusula penal contratual constitui proveito econômico a ser considerado para fins de fixação da verba honorária.

3. Valores deferidos contra a parte, como lucros cessantes e danos morais, não integram o proveito econômico para esse fim.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.635.428/SC (Tema 970), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TRENTINO EMPREENDIMENTOS LTDA. e CITTA ENGENHARIA LTDA
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Câmara Cível, que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos, reconhecendo o atraso na entrega do imóvel, fixando indenização por lucros cessantes e por danos morais, e redefinindo a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID 10111282), as embargantes apontam a existência de obscuridade no julgado quanto à definição da base de cálculo dos honorários de sucumbência devidos pela embargada, especificamente no que se refere ao “proveito econômico obtido pela Apelada”.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
TRENTINO EMPREENDIMENTOS LTDA. e CITTA ENGENHARIA LTDA
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Câmara Cível, que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos, reconhecendo o atraso na entrega do imóvel, fixando indenização por lucros cessantes e por danos morais, e redefinindo a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID 10111282), as embargantes apontam a existência de obscuridade no julgado quanto à definição da base de cálculo dos honorários de sucumbência devidos pela embargada, especificamente no que se refere ao “proveito econômico obtido pela Apelada”.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Segundo o art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material.

No caso em exame, de fato, verifico que o pronunciamento judicial incorreu no alegado vício de obscuridade.

Como mencionado, as embargantes apontam a existência de obscuridade no julgado quanto à definição da base de cálculo dos honorários de sucumbência devidos pela embargada, especificamente no que se refere ao “proveito econômico obtido pela Apelada”.

Com razão.

De fato, o acórdão embargado, ao fixar os honorários sucumbenciais devidos pela autora em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte apelada, deixou de explicitar, de forma objetiva e precisa,
qual seria o valor que representa tal proveito econômico
. A omissão, nesse ponto, pode comprometer a segurança jurídica e dificultar a liquidação da verba honorária.

A interpretação sistemática do julgado, contudo, permite concluir que o proveito econômico obtido pelas apeladas decorre exclusivamente do
afastamento da cumulação da cláusula penal contratual com a indenização por lucros cessantes
. Isso porque, ao longo do voto, restou consignado que:

- A indenização por lucros cessantes, no montante de R$ 27.000,00, foi mantida em favor da autora;

- O pedido de cumulação da cláusula penal foi expressamente afastado, em observância ao Tema 970 do STJ;

- O dano moral, fixado em R$ 5.000,00, também foi reconhecido em favor da autora;

- E, por fim, foi reformada a sentença apenas no tocante à cláusula contratual que estipulava honorários advocatícios em 20%, reduzindo-se a verba sucumbencial a 10%, conforme o art. 85 do CPC.

Dessa forma, a única vantagem patrimonial relevante obtida pelas embargantes, decorrente do provimento parcial do recurso, foi a exclusão da cláusula penal. Assim,
o proveito econômico a ser considerado como base de cálculo da verba honorária sucumbencial devida pela autora limita-se ao
valor correspondente à cláusula penal afastada
.

Ressalte-se que os valores referentes aos lucros cessantes e ao dano moral, deferidos em favor da autora, devem ser expressamente excluídos dessa base de cálculo, porquanto configuram verbas reconhecidas contra as rés e não representam, portanto, proveito econômico por elas obtido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar a obscuridade apontada, esclarecendo que o “proveito econômico obtido pela Apelada”, para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos pela autora, corresponde
exclusivamente ao valor da cláusula penal afastada
, devendo ser excluídos da base de cálculo os valores relativos aos lucros cessantes (R$ 27.000,00) e ao dano moral (R$ 5.000,00), deferidos contra as rés.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar